Tribunal: TJDFT
Processo: 0713356-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. FRAÇÃO. IMÓVEL. INDIVISÍVEL. CO-PROPRIEDADE. PROTEÇÃO. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. MATÉRIA COGNICÍVEL EX OFFICIO.
1. É inviável a penhora da fração de imóvel indivisível pertencente ao executado, quando este é protegido pela impenhorabilidade do bem de família em relação a ao menos um dos coproprietários, sob pena de desvirtuamento da proteção erigida pela Lei no 8.009/90.
2. A impenhorabilidade do imóvel residencial é matéria cognoscível de ofício pelo julgador em qualquer grau de jurisdição
3. Recurso conhecido e desprovido.